Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-77.2022.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-77.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (APELANTE), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA - CPF: 535.304.031-72 (APELADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – MATÉRIA FÁTICA
–

PROVA
ORAL
NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
RECURSO PROVIDO
.

Quando a demanda envolve matéria de fato e foi requerida expressa e justificadamente a produção de prova oral (audiência de instrução e julgamento), tem de ser oportunizada, sob pena de cerceamento de defesa (a
rt.370 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização
por Danos Morais
julgada procedente para determinar

ao réu que
exclua

o
nome da autora
dos órgãos de proteção ao crédito
e
pague
R$5.000,00
de
reparação
,
além
das custas processuais
e dos
honorários advocatícios
fixados
em 12%
do valor da condenação.

O apelante
argui
cerceamento de defesa
, uma vez que as partes não foram intimadas

a indicarem as provas que pretendiam produzir
.

Diz
que
“
a audiência de instrução se fazia necessárias para a juntada de novas provas que anexo junto a este recurso e para esclarecimento através das testemunhas arroladas com relação ao contrato firmado e serviço prestado, tendo entre as testemunhas a presidente da associação e assentados que participaram de todas as reuniões e tramites para a contratação bem como também foram beneficiados

(...)
”.

Afirma
sua ilegitimidade passiva
,
visto que
é
apenas
sócio da empresa
que
realizou
os serviços
, contra a qual
, portanto,

a
demanda
deveria ser proposta
.

Alega

ausência
de interesse de agir da apelada
, pois

já havia
sido retirado o apontamento restritivo na
data
do ajuizamento
da
lide
.

Sustenta que

foi autorizado pelo
INCRA a
fazer

o
georreferenciamento e
a
finalização do P.A Caeté
, localizado no município de Diamantino (MT)
,
e que
a dívida de R$6.500,00 é oriunda
do C
ontrato
que firmou
com a Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté
.

Acrescenta que
“o serviço contratado
trata-se
de georrefe
renciamento da agrovila”.

Pede

que sejam comprovados os
débito
s

decorrentes

do negócio

jurídico
e
dos trabalhos desenvolvidos.

Nas c
ontrarrazões (ID.

224412692)
a apelada
assinala
que não pode ser responsabilizada
pelas dívidas
da Associação,
já que

não concordou com os serviços que seriam
efetuados
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil dispõe no art. 370 que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

No entanto, quando a demanda envolve matéria de fato e foi requerida expressa e justificadamente a produção de prova oral (audiência de instrução e julgamento), tem de ser
propiciada
, sob pena de cerceamento de defesa.

Confira-se a lição de Daniel Amorim Assumpção:

“
(...)
o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz.
(...).
A melhor doutrina lembra que o juízo de primeiro grau não é o único órgão julgador, visto que o processo poderá ser julgado em sede de apelação. Em razão disso, o juiz de primeiro grau deve evitar dois erros; indeferir provas pertinentes porque já se convenceu em sentido contrário ou ainda indeferir provas porque, em seu entender, a interpretação do direito não favorece o autor. Nesses casos, a interrupção abrupta do processo, sem a realização de provas, constitui cerceamento de defesa, gerando a anulação da sentença
(...)
”
. (Manual de direito processual civil – Vo
lume único
– 13. Ed. – Salvador
,
Ed.
JusPodivm
, 2021,
pág
692).

A Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
foi julgada proceden
t
e
sob o fundamento de que o apelante
não comprovou
a contratação realizada pela apelada
. P
ortanto
,

trata-se de
prova
essencial ao deslinde da c
ontrovérsia. Dessa
maneira
,
está configurado o cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA –REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO
PROVIDO. A exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, ainda que anteriormente à propositura da ação, não afasta seu interesse de ter declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo. Isto porque, a negativação do nome do devedor constitui mera liberalidade do credor e a subsequente exclusão da restrição não representa a inexistência da dívida, podendo o credor, inclusive, proceder nova negativação, enquanto não houver sido reconhecida a inexistência do débito. Evidenciado
do extrato de consulta do Serasa que o nome da parte autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo requerido, resta demonstrada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Se a questão posta em juízo (contratação do apelante através da Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, da qual a autora faz parte e possui lote, para realização dos serviços de georreferenciamento da área residencial dos assentados denominada AGROVILA) não constitui matéria unicamente de direito, demandando dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de Origem para instrução e regular processamento
”
. (
TJMT,
N.U 1000694-85.2022.8.11.0005,
Desa.

Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 29
-5-
2024, DJE
de
5
-6-
2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar o retorno
dos autos ao J
uízo de origem para regular prosseguimento,
devendo ser oportunizad
a
a produção de provas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024